Tribunal: TJSP
Processo: 1500924-69.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500924-69.2019.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é
embargante GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA e Interessado
WAGNER CESAR DOS SANTOS VIEIRA, é embargado COLENDA 2a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500924-69.2019.8.26.0066/50000 -Voto no 14253
2
Embargos de Declaração no 1500924-69.2019.8.26.0066/50000
1a Vara Criminal da Comarca de Barretos
Embargante: Guilherme Henrique dos Santos Sousa
Embargado: 2a Câmara de Direito Criminal
Voto no 14.253.
Embargos de declaração. Rejeição. Não havendo qualquer
vício formal na decisão debatida, cabe rejeitar os embargos
de declaração apresentados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos por
Guilherme Henrique dos Santos Sousa em face do acórdão de
fls. 362-373 que deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto por ele para reduzir a pena para dois (2) anos e seis
(6) meses de reclusão em regime aberto, e pagamento de
duzentos e cinquenta (250) dias-multa, substituída a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e
pagamento de dez (10) dias-multa substitutivos.
Aponta contradição no acórdão ao deixar de desclassificar
a conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos, porquanto tempestivos, porém
ficam eles rejeitados, eis que inexistente qualquer contradição ou
omissão, ambiguidade ou obscuridade no acórdão prolatado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500924-69.2019.8.26.0066/50000 -Voto no 14253
3
esta Câmara Criminal (Código de Processo Penal, artigo 619).
Com efeito, os embargos de declaração opostos apresentam nítido caráter infringente. Foi devidamente
fundamentada a decisão de não desclassificar a conduta para
porte de drogas para uso pessoal nos depoimentos dos policiais
colhidos em Juízo, na existência de denúncia anônima e a
diversidade de drogas apreendidas em poder do embargante.
Em suma, basta apenas uma leitura aos embargos de
declaração para se concluir que estes visam unicamente o
esgotamento formal das vias ordinárias antes de eventual
interposição de recurso perante os Tribunais Superiores, dada a
exigência do prequestionamento.
Em face do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração opostos.
Mazina Martins
Relator